Tribunal: TJPA
Processo: 0007022-49.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007022-49.2009.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOEL NOGUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA A TODOS OS QUESITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES SUSCITADOS. OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA PROFERIDA COM BASE EM LAUDO PERICIAL INCOMPLETO. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A DEVIDA COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. ANÁLISE DOS DEMAIS ARGUMENTOS RECURSAIS PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. In casu,
a insurgência apresentada nos autos, refere-se à questão técnica propriamente dita relacionada principalmente a ausência das respostas aos quesitos formulados pela recorrente;

2. Conforme a Carta Magna o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, será realizado mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Inteligência do art. 182, § 3ª da CF;

3.

O art. 426, I, do CPC/73, prevê que compete ao juiz indeferir quesitos impertinentes, o que desonera o perito de responder a todos os questionamentos das partes. Todavia, mostra-se necessário, para tanto, a apreciação do juízo, o que não se deu na espécie, não tendo sequer o magistrado formulado os próprios quesitos;

4.
É consistente o questionamento, que em verdade vem sendo apontado desde o momento em que se manifestou sobre o laudo pericial em id nº 1446821 - Pág. 1/7, alegando a ocorrência de nulidade da perícia pela ausência de resposta aos quesitos e complementos formulados, o que fora ignorado na sentença guerreada;

5. Assim, não tendo sido garantido ao autor/apelante às respostas objetivas dos quesitos, bem como tendo sido afastada a complementação do laudo pericial prevista no art. 477, §1º do CPC, resta consubstanciado o cerceamento de defesa;

6. Com efeito, evidente nos autos o cerceamento de defesa, diante do laudo pericial incompleto, que não respondeu satisfatoriamente os quesitos apresentados pelas partes, resta o aparato probatório comprometido, de modo que cumpre acolher a preliminar suscitada no apelo. Em consequência, resta prejudicado o exame das demais causas de nulidade, bem como do mérito do recurso;

7. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida,
para anular a sentença de primeiro grau e determinar a remessa dos autos à Vara de origem, a fim de que se dê prosseguimento à instrução processual, para sanar todas as irregularidades apontadas pelo apelante, com a consequente prolação de nova sentença, restando prejudicada a análise dos demais argumentos recursais.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, nos autos da
Ação de Desapropriação
, ajuizada em face de
JOEL NOGUEIRA DA SILVA,
que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e declarou desapropriado para fins de utilidade pública e interesse social, o imóvel descrito nos autos, condenando o Autor a pagar ao expropriado o valor de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), devidamente atualizado da data do laudo até a data do efetivo pagamento.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a referida ação com o objetivo de promover a desapropriação de imóvel urbano, para fins de utilidade pública e interesse social, nos termos do art. 5º, do Decreto-Lei n. 3.365/41, a imissão provisória na posse.

O ente requerente informou na exordial que em razão da demanda da ampliação do distrito industrial de Marabá, quanto à implantação de novas indústrias, declarou de utilidade pública e interesse social, o imóvel urbano. configurados nos lotes 23 e 24, situado na BR 230 (rod. transamazônica), sentido Marabá - Itupiranga, com área total de 78.026,00m2, cada qual com 5.5233ha (perímetro 1.1344, 12m e 2.3108, (perímetro 723, 79 m), fato que desenvolveu a necessidade de implementação de medidas e projetos voltados a novas plantas industriais, beneficiando a coletividade com geração de renda e empregos.

Mencionou que ofereceu pelo imóvel a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), segundo avaliação técnica feita pela SEOP - Secretaria de Estado de Obras Públicas. Juntou cópias do Termo de Posse do Procurador, da Publicação do Decreto de Desapropriação e do Laudo de Avaliação.

Afirmou que o imóvel em questão está inserido na área discriminada pelo Decreto Estadual nº 1.139, de 16 de julho de 2008, publicado no DOE de 17 de julho de 2006, e presta-se à finalidade visada, tendo em vista sua localização, características e dimensões.

Ao final, requereu o julgamento procedente dos pedidos, para ser homologada eventual concordância acerca do valor ofertado, julgando inteiramente procedentes os pedidos contidos na ação de desapropriação, valendo a sentença como título translativo hábil para as providências de estilo perante o Registro de Imóveis, condenando, ainda, o requerido a pagar o ônus da sucumbência.

Auto de Imissão de Posse (Id. 1446750).

Contestação apresentada (Id. 1446752), concordando com a desapropriação, todavia, discordando com o valor oferecido pelo Estado do Pará ao imóvel.

Em decisão interlocutória, a MM Juíza Singular nomeou perito judicial, ato contínuo, determinou a indicação de assistente técnico pelas partes (Id. 1446753).

Decisão interlocutória (Id. 1446759), determinando o pagamento de 80% (oitenta por cento) do valor oferecido inicialmente pelo Estado do Pará ao expropriado.

Laudo pericial informando que o valor do bem expropriado é de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais – Id. 1446817).

O Estado do Pará, assim como a Assistente da perícia judicial, indicada por aquele, discordaram dos valores apontados pelo Perito Judicial, requerendo o aceite pelo Juízo dos valores apontados na peça de arranque da Ação de Desapropriação (Id. 1446821)

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)
ANTE O EXPOSTO, Julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e declaro desapropriado para fins de utilidade pública e interesse social, o imóvel urbano nos lotes 23 e 24, situado BR 230 (rod. transamazônica), sentido Marabá - Itupiranga, com área total de 78.026,OOm^, cada qual com 5.5233ha (perímetro 1.1344,12m e 2.3108, (perímetro 723,79m),

inscrito no RGI - Cartório Silvino Santis - matrícula n. 6.049, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art 269, I, do CPC.

Condeno o Autor a pagar ao expropriado o valor de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), devidamente atualizado da data do laudo até a data do efetivo pagamento, devendo ser deduzido os valores do depósito.

Por disposição do art. 27, § 1º, do Decreto-lei n° 3.3365/41, o autor deve ainda arcar com os honorários do advogado, que arbitrò cm 5% (cinco por cento) do valor da diferença observado o disposto no § 4º do artigo 20 do CPC, corrigidos monetariamente (Súmulas 131 do STJ)

Determino que o valor depositado e respectivos acréscimos sejam liberados em favor da expropriada, mediante alvará, após a publicação do edital e a comprovação da quitação das dívidas fiscais (art. 34 do DL 3.365/41).

Determino que, após o levantamento do valor depositado, seja expedida carta de adjudicação, servindo essa sentença como título hábil para a transferência do domínio às finalidades de utilidade pública e interesse social propostas na desapropriação.

Por fim, em razão de sua sucumbência, a teor do disposto no art. 30 do Decreto-lei n" 3.3365/41, o autor deve arcar com as despesas da perícia, caso persistam, devidamente corrigidas a partir de sua realização até a data do efetivo pagamento. Não há, contudo, incidência de custas processuais, por o Estado ser isento na forma da Lei. ”

Inconformados com os termos decisórios,
o ESTADO DO PARÁ
interpôs
recurso de Apelação Cível
. (Id nº
1446826 - Pág. 1/6
)

Em suas razões,
em breve síntese, o ente recorrente suscitou em sede de preliminar a nulidade do processo, tendo em vista que o Laudo pericial apresentado pelo perito não respondeu um único questionamento apontado pelo ente, e desprezou solenemente seus argumentos técnicos feitos por meio de parecer técnico. Defende que deve ser declarada a nulidade do processo e ordenada a baixa dos autos para o Juízo
a quo
e realizada nova perícia, assegurando o direito do Estado em apresentar quesitos, conforme determina o art. 421, parágrafo 1º inciso II do CPC.

No mérito, assevera que o laudo pericial é nulo de pleno direito, pois, é unilateral, e não respeitou o contraditório, além de elevar o imóvel, sem justificativa, e que a forma de cálculo utilizada não tem consistência técnica para fundar a avaliação judicial e tampouco corroborar para uma decisão, pois carece de elementos objetivos que possam confirmar ou infirmar sua correção.

Segue defendendo a reforma da sentença para que seja declarado como preço justo o resultado da avaliação feita pelo Estado do Pará.

Noutra ponta, destaca a incidência de juros de mora com base de 0,5% mensal, em obediência ao disposto no art. 1º- F da Lei 9.494/47, introduzido pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, diferente dos juros de 12% aplicado pelo Juízo Singular.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença proferida.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de id nº 1446833 - Pág. 1.

Inicialmente, os autos foram remetidos ao Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, o qual verificou minha prevenção para atuar no feito. (id nº 1672252 - Pág. 1)

Em redistribuição, coube-me a relatoria do feito em razão da prevenção aludida.

O Apelo foi recebido no seu duplo efeito. (id nº 1701521 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do apelo interposto
.
(id nº
1950044 - Pág. 1/7
)

É o breve relatório
.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Considerando a regra contida no art. 14 do Código de Processo Civil de 1973, eis que a sentença foi prolatada ainda em sua égide, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível, e passo a proferir voto.

PRELIMINAR - Nulidade do Laudo Pericial

Como é cediço a desapropriação por utilidade
pública e por interesse social encontra amparo na Carta Magna, especificamente, no art. 5º, inciso XXIV, onde dispõe que
“
a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.
Em sendo desapropriação por utilidade pública, deve obedecer ao regulamentado no
Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941.

A desapropriação obedeceu a legislação vigente, residindo a controvérsia n
os critérios e resultados aferidos pelo perito judicial, sendo este o principal fundamento do recurso em análise.

In casu,
a insurgência apresentada nos autos, refere-se à questão técnica propriamente dita relacionada principalmente a ausência das respostas aos quesitos formulados pela recorrente.

O art. 421, do CPC/73, garante às partes o direito de apresentar quesitos e, notadamente, de que tais sejam devidamente respondidos pelo perito.
Ex vi
do disposto no art. 422, do mesmo diploma, que encarrega o
expert
do dever de cumprimento de seu papel assistencial no processo. Seguem os dispositivos citados:

Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1o Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - indicar o assistente técnico;

II - apresentar quesitos.

(....)

Art. 422. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que Ihe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança da parte, não sujeitos a impedimento ou suspeição.

O art. 426, I, do CPC/73, prevê que compete ao juiz indeferir quesitos impertinentes, o que desoneraria o perito de responder a todos os questionamentos das partes. Todavia, mostra-se necessário, para tanto, a apreciação do Juízo, o que não se deu na espécie, não tendo sequer o magistrado formulado os próprios quesitos. Desta feita, com base na norma positivada, é certo que competia ao perito adentrar às indagações da parte, em sua totalidade, sob pena de infringir em cerceamento de defesa.

É neste sentido a jurisprudência, donde extraio alguns arestos recentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS PELA SEGURADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa a ausência de resposta do perito quanto aos quesitos formulados pela seguradora apelante, mormente porque não restou inequivocamente demonstrada nos autos a extensão das lesões experimentadas pela recorrida. (TJ-MS 08002209220138120003 MS 0800220-92.2013.8.12.0003, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 02/05/2017, 1ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA NULA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. 1 - No caso concreto, apresentado o laudo pericial, o requerente, ora apelante, peticionou nos autos apontando que o perito não respondeu os quesitos formulados, requerendo complementação da perícia. Todavia, o Juiz a quo não atentou para o pedido do Apelante e imediatamente proferiu sentença, sem apreciar o requerimento de complementação da prova pericial; 2 - Não sendo apreciados os quesitos e não sendo determinada a complementação da perícia, o ato processual macula os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo a sentença nula por não laudo decidir todas as questões debatidas no feito, caracterizando claro cerceamento de defesa. Precedentes da jurisprudência pátria; 3 - Sentença desconstituída; 4 - Recurso conhecido e provido, em consonância com o parecer ministerial. (TJ-AM 02091909520128040001 AM 0209190-95.2012.8.04.0001, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 10/09/2017, Primeira Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA DO VALOR. PRODUÇÃO DE LAUDO PERICIAL OFICIAL. SENTENÇA QUE SE BASEOU INTEGRALMENTE NO LAUDO TÉCNICO. PERÍCIA QUE NÃO RESPONDEU A NENHUM DOS QUESITOS FORMULADOS PELO ENTE EXPROPRIANTE. INEXISTÊNCIA DE ESCLARECIMENTO DO PERITO SOBRE OS QUESTIONAMENTOS VENTILADOS. PREJUÍZO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS 422 e 435 DO CPC. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA, COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A DEVIDA COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APL: 00072922520098140028 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 27/11/2015, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 02/12/2015)

Na espécie, uma vez que o laudo pericial se faz prova fundamental para o perfeito deslinde da demanda, e ainda, comprovada a fragilidade da perícia em que se baseou a decisão do juízo de piso, faz-se imperiosa a anulação do laudo e, via de consequência, da sentença nele sustentada.

Assim, certo é que se mostra pertinente a insurgência do apelante, ao asseverar que o perito deixou de responder os quesitos formulados.

Nesse contexto, cumpre assinalar que é consistente o questionamento, que em verdade vem sendo apontado desde o momento em que se manifestou sobre o laudo pericial em id nº
1446821 - Pág. 1/7, alegando a ocorrência de nulidade da perícia pela ausência de resposta aos quesitos, o que fora ignorado na sentença guerreada.

Co
mo é sabido, o princípio do devido processo legal, inscrito na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LV, aduz que serão assegurados a todos o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, deve ser garantido aos litigantes a possibilidade de formulação de quesitos para serem respondidos pelo perito nomeado, conforme previsão do art. 421, §1º, inciso II, do CPC/73. Além disso, o art. 435 do CPC/73 garante aos mesmos o direito de requerer esclarecimentos ao perito.

Deste modo, não tendo sido garantido ao autor/apelante às respostas objetivas dos quesitos, bem como tendo sido afastada a complementação do laudo pericial prevista no art. 477, §1º do CPC, resta consubstanciado o cerceamento de defesa.

Nessa linha, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, no qual se verificou ausência de respostas a quesitos técnicos. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. PERÍCIA INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À INTEGRALIDADE DOS QUESITOS. INEXISTÊNCIA DE ESCLARECIMENTO DO PERITO SOBRE OS QUESTIONAMENTOS VENTILADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA, COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A DEVIDA COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO. (2016.05103812-74, 169.694, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª Câmara Cível Isolada, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2017-01-09)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E FORMULAÇÃO DE QUESITOS. PRAZO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS INICIAIS FORMULADOS PELO ENTE DESAPROPRIANTE. NOVA PERÍCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A despeito da extemporaneidade na indicação do assistente técnico e formulação dos quesitos pelo apelante, todavia, o prazo de que trata o art. 421, §1º, do CPC não acarreta preclusão, de sorte que tais providências podem ser realizadas desde que antes de iniciados os trabalhos periciais, como ocorreu não espécie. Precedentes. 2.
Nesta circunstância, diante deste cenário inconclusivo, atentando-se para importância do laudo pericial nas ações de desapropriação, a ausência de respostas aos quesitos da parte acarreta violação ao devido processo legal - art. 5º, LV, da CF/88, demandando realização de nova perícia, assegurando-se às partes a indicação de assistentes técnicos, contraditório e ampla defesa, visando suprir a referida omissão, consoante prevê o art. 438 do CPC, ensejando, por via de consequência, a nulidade da sentença que fixou o valor da indenização, eis que integralmente amparada no precitado laudo.
3. Apelação a unanimidade conhecida e parcialmente provida (TJPA, Apelação Cível nº. 2013.3.027673-9, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Julgado em 04/03/2016) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INICIAIS. OMISSÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. CABIMENTO. DECISÃO ANULADA.

RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2015.00726990-87, 143.573, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-03-02, Publicado em 2015-03-06)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO A NON DOMINO. PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE. LAUDO PERICIAL INCOMPLETO.

VIOLAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR ACATADA. PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1.
O julgamento da lide, embasado em laudo pericial incompleto e que não responderam os quesitos formulados pela parte, consubstanciou-se em evidente cerceamento do direito constitucional à ampla defesa.2. Sentença que pode ser anulada até mesmo de ofício.
Preliminar acatada para anular o decisum combatido. Determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para que se dê prosseguimento ao feito, para complementação do laudo pericial, com a resposta aos quesitos formulados pelo autor/expropriante e a prolação de nova decisão quanto ao meritum causae.3. Exame de mérito prejudicado.

4. À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e provido. (TJPA, Apelação nº. 2011.3.024347-5, Rel. Desa. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 24/11/2014)

Assim, estando evidente nos autos o cerceamento de defesa, diante do laudo pericial incompleto, que não respondeu satisfatoriamente os quesitos apresentados pelas partes, resta o aparato probatório comprometido
, de modo que cumpre acolher a preliminar suscitada no apelo. Em consequência, resta prejudicado o exame das demais causas de nulidade, bem como do mérito do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de dar provimento ao apelo
, para anular a sentença de primeiro grau e determinar a remessa dos autos à Vara de origem, a fim de que se dê prosseguimento à instrução processual, para sanar todas as irregularidades apontadas pelo apelante, com a consequente prolação de nova sentença, restando prejudicada a análise dos demais argumentos recursais.

É c
omo voto.

Belém, 16 de agosto de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2021